Tribunal: TJSP
Processo: 0189281-59.2006.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. Alegados vícios e pretendida infringência afastados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0189281-59.2006.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANNETE APARECIDA OLIVA, é embargado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO IRAQUE.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente) e SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0189281-59.2006.8.26.0100/50000
2
Embargos de declaração no 0189281-59.2006.8.26.0100/50000 – São Paulo
Embargante: Annete Aparecida Oliva
Embargado: Condomínio Edifício Iraque
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42101)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa. O cabimento limita-se às
hipóteses descritas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil/2015. Alegados
vícios e pretendida infringência afastados.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls.
2084/2086) por Annete Aparecida Oliva contra o v. acórdão de fls.
2074/2081, autos em apenso, em que pretende efeito modificativo
(infringência). Insiste na alegação de cerceamento de defesa e, para
tanto, apega-se às insurgências quanto ao laudo pericial judicial.
Postula o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos que
menciona.
É o relatório.
Recebo
os
embargos
de
declaração,
conhecendo-os, porém não lhes dando provimento.
De pronto, bem se vê que a embargante não
alega qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
atendo-se a alegar cerceamento de defesa e insistindo na tese que
defende, frente ao laudo pericial judicial.
Nesse passo, os embargos extrapolam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0189281-59.2006.8.26.0100/50000
3
limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, na
medida em que manifesto o intuito para que as questões decididas sejam
reapreciadas à luz do alegado, como se possível fosse à Turma
Julgadora rever o que ficou decidido.
Aliás, busca verdadeira reforma do constante
no acórdão embargado, tanto que reclama efeito modificativo
(infringente).
O v. acórdão, entretanto, posicionou-se de
maneira muito clara ao analisar a matéria devolvida, expondo as razões
suficientes que motivaram o não provimento da apelação interposta por
ela, Annete Aparecida Oliva contra Condomínio Edifício Iraque, nos
autos da prestação de contas em segunda fase, ajuizada contra a
primeira pelo segundo, que julgou boas as contas apresentadas no laudo
pericial.
A partir de análise contextualizada, de forma
motivada e fundamentada, dentre outras, há de se relembrar e destacar
que o acórdão
frise-se
efetuou o julgamento nos limites da
devolutividade recursal, inferido, a partir dos subsídios extraídos da
prova pericial, inclusive, mas não só, as mencionadas fls. 1623/1723,
1881/1886, 1909/1915, 1956/1957 e 1976/1992, o saldo apurado e
declarado de R$ 9.875,18 (nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e
dezoito centavos), o que foi feito a partir de trabalho rigoroso,
pormenorizado do perigo contábil, devidamente inscrito junto ao
CRC1SP135270/0-6.
Há de se relembrar e não se pode olvidar que
isso se deu, sem descurar de decisão de fls. 1583, diante da ausência de
outros documentos passíveis de serem considerados e levando-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0189281-59.2006.8.26.0100/50000
4
conta o período de 01/04/2003 a 31/08/2004, diante da troca de síndico,
via eleição condominial.
Não houve e não há cerceamento de defesa,
alegado como se fosse tábua de salvação, a fim de fazer prevalecer a
tese que sustenta a parte embargante.
Não se olvidou o acordão embargado acerca
da legislação aplicável à espécie e preceitos constitucionais, bem como
acerca das provas existentes nos autos e passíveis de serem
consideradas e analisadas pela perícia judicial, tal como supramencionado.
Importa anotar, não se impõe ao julgador que
venha a responder uma a uma questões formuladas pelas partes,
notadamente quando elas não têm o condão de modificar a decisão
combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos
de declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se
que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0189281-59.2006.8.26.0100/50000
5
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção da parte embargante, de desviar a
função processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria
força, sem dúvida, remetê-lo ao artigo 505 do Código de Processo
Civil/2015, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: (...) Os embargos não
comportam acolhimento. A insurgência agora articulada sob a capa
dos embargos de declaração extrapola os limites traçados pelo artigo
535, do Código de Processo Civil, na medida em que não é possível
vislumbrar as apontadas omissão e contradição no acórdão. Na
verdade, a embargante, como que ignorando o que foi resolvido pelo
julgamento colegiado, insiste na posição defendida ao longo do
processo querendo que prevaleça. Evidente, entretanto, que a pretensão
agora deduzida tem o nítido propósito infringente do julgado, como se
possível fosse à Turma Julgadora rever o que decidiu, sob o enfoque
articulado pela embargante. Não havendo, assim, nenhuma omissão,
contradição ou obscuridade passíveis de ser sanadas por meio destes
embargos, de rigor sua rejeição. (...) (Embargos de declaração n.o
9104049-32.2006.8.26.0000/50000, Rel. Des. Sá Duarte, 33a Câmara de
Direito Privado, j. 26/09/2011, v.u).
Não se reconhece que tenha havido violação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0189281-59.2006.8.26.0100/50000
6
quaisquer dispositivos legais, inclusive, mas não só, os ventilados pela
embargante, devendo-se anotar que não prospera o uso de embargos de
declaração para efeito de rediscussão da matéria já apreciada.
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator